Tribunal: CARF
Processo: 13839.722372/2012-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-08
Data de publicação: 2024-06-03

Inteiro teor:
S2-C3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13839.722372/2012-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-011.160 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
7 de março de 2024
Recorrente
MARCOS BENEDITO MARQUES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
RENDIMENTOS
DO
TRABALHO
ASSALARIADO.
ACORDO
TRABALHISTA. PARCELAS DENOMINADAS INDENIZATÓRIAS.
É necessária a comprovação de que as parcelas denominadas indenizatórias em
acordo trabalhista efetivamente possuem tal natureza, sob pena de sujeitarem à
tributação, ainda que apenas na declaração de ajuste anual.
COMISSÃO
INTERNA
DE
PREVENÇÃO
DE
ACIDENTES.
ESTABILIDADE PROVISÓRIA. INDENIZAÇÃO. INCIDÊNCIA
Sujeitam-se à incidência do Imposto de Renda os valores recebidos a título de
indenização especial, mediante acordo, em decorrência da rescisão do contrato
de trabalho, no curso do período de estabilidade assegurado ao empregado
eleito para cargo de direção na Comissão Interna de Prevenção de Acidentes.
NATUREZA
JURÍDICA
DAS
VERBAS.
COISA
JULGADA.
COMPETÊNCIA DO AUDITOR-FISCAL
A natureza jurídica das verbas decididas pela Justiça do Trabalho não faz coisa
julgada material em matéria tributária, sendo que a apreciação sobre a
tributação das verbas trabalhistas compete ao Auditor-Fiscal.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o
decidido no Acórdão no 2301-011.159, de 7 de março de 2024, prolatado no julgamento do
processo 13839.722371/2012-87, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Flavia Lilian Selmer Dias,
Wesley Rocha, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade e Diogo Cristian Denny (Presidente).
Ausentes as conselheiras Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo e Monica Renata Mello
Ferreira Stoll.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13839.722372/2012-21
Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-011.160 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.722372/2012-21

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria
MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente
o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 06-58.617 que
julgou procedente a Notificação de Lançamento de IRPF de folhas 17 a 20, decorrente de revisão
da Declaração de Ajuste Anual (DAA) ano-calendário 2009, que cancelou o imposto a restituir
declarado no valor de R$ 10.434,67 e apurou R$ 9.930,65 de Imposto de Renda Pessoa Física -
Suplementar (Cód. DARF 2904), mais multa de ofício e juros de mora, totalizando R$ 19.626,92
de crédito tributário apurado, Exercício: 2009.
Segundo a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fl. 18), após análise da
declaração apresentada pelo contribuinte, foi constatada omissão de rendimentos recebidos de
pessoa jurídica, decorrentes de ação trabalhista, no valor de R$ 74.055,71.
A impugnação foi apresentada alegando, segundo relatório da decisão recorrida
que:
a) [...] a indenização recebida fora em decorrência de rompimento unilateral do contrato
de trabalho com garantia de estabilidade que tem a finalidade de reparar a perda
involuntária do emprego, não se configurando acréscimo patrimonial, tendo em vista
que recompõe o patrimônio daquele que sofreu a perda por motivo alheio à sua vontade.
Referida indenização, portanto, restringe-se a restabelecer o status quo ante do
patrimônio do beneficiário.
b) Nesta linha, a verba recebida não tem conceito de renda, ou seja, a "indenização" não
é rendimento, não é aumento patrimonial, não é provento de qualquer natureza, e sim
uma simples compensação do patrimônio lesado. [...] Assim, trata-se, pois, de mera
compensação do patrimônio lesado, nunca de acréscimo real a esse patrimônio, de
forma que não há como incidir o imposto de renda sobre o pagamento de tal verba.
c) [...] a União foi instada a se manifestar nos autos da reclamatória trabalhista, de
forma que a relação jurídico-processual ali formada apresentou os requisitos da coisa
julgada, qual seja, identidade de partes, de objeto e de causa de pedir, restando
prejudicada, nesta oportunidade, eventual discussão quanto a natureza indenizatória da
verba e a incidência de imposto de renda.
d) [...] o pagamento da estabilidade provisória não se deu por mera liberalidade do
empregador ao Requerente, mas sim por imposição da ordem jurídica, através de
Sentença transitada em julgado, sendo certo que, a indenização está acobertada, ainda,
pela isenção contida no inciso XX do artigo 39 do Regulamento do Imposto de
Renda/99.
O Acórdão apreciou a impugnação e decidiu por não acolher os argumentos.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-011.160 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.722372/2012-21

As decisões administrativas, mesmo as proferidas por Conselhos de Contribuintes, e as
judiciais, à exceção das decisões do STF sobre inconstitucionalidade da legislação e
daquelas objeto de Súmula vinculante não se constituem em normas gerais, razão pela
qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão
àquela objeto da decisão.
COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES. ESTABILIDADE
PROVISÓRIA. INDENIZAÇÃO. INCIDÊNCIA
Sujeitam-se à incidência do Imposto de Renda os valores recebidos a título de
indenização especial, mediante acordo, em decorrência da rescisão do contrato de
trabalho, no curso do período de estabilidade assegurado ao empregado eleito para
cargo de direção na Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA.
NATUREZA JURÍDICA DAS VERBAS. COISA JULGADA. COMPETÊNCIA DO
AUDITOR-FISCAL
A natureza jurídica das verbas decididas pela Justiça do Trabalho não faz coisa julgada
material em matéria tributária, sendo que apreciação sobre a tributação das verbas
trabalhistas deve ser feita pelo Auditor-Fiscal.
PRODUÇÃO DE PROVAS. DILIGÊNCIA.
A impugnação deve ser instruída com os documentos em que se fundamentar e que
comprovem as alegações da defesa, devendo ser indeferido pedido de diligência para
obtenção de provas que o contribuinte deveria manter sob sua guarda.
PERÍCIA. LIMITES. OBJETIVOS.
A perícia se destina à formação da convicção do julgador, devendo limitarao
aprofundamento de investigações sobre o conteúdo de provas já incluídas no processo,
ou à confrontação de dois ou mais elementos de prova também já incluídos nos autos,
devendo o julgador refutar aquelas que entender desnecessárias ou prescindíveis.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte tomou ciência do Acordão do julgamento de primeira instância e
apresentou Recurso Voluntário, alegando
Em preliminar:
A Indenização recebida fora em decorrência de rompimento unilateral do contrato de
trabalho com garantia de estabilidade por ser membro integrante da CIPA (Comissão
Interna de Prevenção de Acidentes), assim a rescisão do contrato de trabalho foi
efetuada na vigência da estabilidade prevista em lei (art. 165, da Consolidação das Leis
do Trabalho CLT), que teve a finalidade de reparar a perda involuntária do emprego, a
verba recebida não teve conceito de renda, ou seja a indenização recebida não é
rendimento tributável, pois se tratou de mera compensação do patrimônio lesado, nunca
de acréscimo patrimonial de tal forma que não há como incidir imposto de renda sobre o
pagamento de tal verba. E este pagamento da estabilidade provisória não se deu por
mera liberalidade do empregador ou do requerente, mas sim por imposição da ordem
jurídica, através de sentença transita em julgado, sendo certo que a indenização esta
acobertada pela isenção contida no inciso XX do artigo 39 do Regulamento do Imposto
de Renda/99.
No mérito:
Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-011.160 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.722372/2012-21

Na declaração de ajuste anual foi declarado conforme a sentença judicial julgada e
conforme documentos e orientações recebidas em referência aos valores recebidos,
assim foi declarado os valores que cabiam como rendimentos tributáveis, e esta parcela
referente a INDENIZAÇÃO por desligamento em momento de estabilidade por ser
membro integrante da CIPA, foi declarado como rendimento isento, pois é o que se
refere esta verba, não houve de minha parte omissão de rendimentos recebidos, pois foi
feita a declaração conforme sentença julgada e homologada, não sendo de minha
responsabilidade a segregação dos valores, e sim feito diretamente no processo, onde
houve a separação dos valores recebidos para os devidos recolhimentos de impostos
cabíveis e legais, o que efetuei de forma igualmente a recebida nos autos do processo, e
não houve omissão ou sonegação de minha parte, o processo julgado foi e homologado
e teve a ciência dada pelos órgãos competentes, onde verificou os recolhimentos
previdenciários sobre a verba recebida tributável, e onde já constava nos autos o valor
isento recebido, o qual foi aceito, assim não sendo correto esta mudança de isento para
tributável após o processo ser homologado e julgado
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Admissão do Recurso
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade,
portanto, merece ser conhecido.
Mérito
Omissão de rendimentos
A questão levantada na preliminar na verdade trata do mérito. O recorrente
alega que recebeu verba trabalhista, que na sentença homologatória teria sido
caracterizada como indenização em razão do rompimento unilateral de contrato
de trabalho em que o empregado tinha estabilidade de emprego por ser
integrante de CIPA (comissão interna de prevenção de acidentes). O
contribuinte sustenta ainda que fez a DIRPF com base nos dados da sentença
judicial, que faria coisa julgada.
O lançamento está assim motivado:
Da análise da documentação apresentada em resposta ao TIF
2011/385355463512707 e dos dados constantes nos sistemas de informação da
RFB, constatou-se que o contribuinte recebeu valores decorrentes de acordo
homologado no processo trabalhista ng 01586-2005-097-15-00-0 da 4 Vara do
Trabalho de Jundiaí contra a empresa EBF Vaz Indústria e Comércio Ltda, em
2009 e 2010. No ano-calendário de 2010 o valor bruto recebido foi de R$
321.019,20. O contribuinte foi reintimado através do TIF 0206/2012 para
apresentar esclarecimentos e comprovação das verbas classificadas como
isentas e não-tributáveis na planilha descritiva apresentada pela reclamada
fls. 561/562 do processo. Em resposta à Intimação apresentou cópia do laudo
pericial homologado (fls. 435/552 do processo), no qual constam verbas
Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-011.160 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.722372/2012-21

denominadas indenização do período de estabilidade , referente à posse
como membro da CIPA (Comissão Interna de Prevenção de Acidentes), fls.
517. Tendo em vista que pelo art. 111 do Código Tributário Nacional (CTN)
deve se dar interpretação literal aos dispositivos que prevêem isenções e como o
inciso XX do art. 39 do Decreto n2 3.000 (Regulamento do Imposto de Renda
RIR/99), que relaciona os rendimentos isentos ou não-tributáveis, não se
refere a qualquer indenização, mas tão somente àquelas previstas nos art.
477 e 499, § 2Q da CLT, são considerados tributáveis os valores recebidos a
título de estabilidade prevista na CIPA, ainda que denominados de
indenização. Desta forma, os valores de indenização estabilidade foram
somados aos valores de rendimentos tributáveis, resultando num percentual de
87,18% do rendimento total. Os rendimentos tributáveis foram de R$ 279.864,54
(87,18% de R$ 321.019,20). Efetuada a dedução de honorários advocatícios de
R$ 56.058,48 (87,18% de R$ 64.302,00), tem-se como rendimento tributável no
ajuste anual do exercício 2011 (ano-calendário 2010) o valor de R$ 223.806,05.
Foi lançada a diferença entre o valor tributável (R$ 223.806,05) e o valor
declarado (R$ 123.943,10), no montante de R$ 99.862,95. (grifei)
Sobre a alegação que o a Sentença faria coisa julgada e por isso impediria a
atuação da Fiscalização, a Decisão de piso muito bem ressalta que a
competência da Justiça Trabalhista é para dirimir controvérsias no âmbito da
relação de trabalho, mas não inclui a análise de matéria tributária, afeta à Justiça
Comum. Também destaca a competência do Auditor Fiscal para apurar e lançar
o débito, quando não executado pela Justiça do Trabalho, nos termos da IN RFB
na 971, de 2009.
Para o lançamento do tributo, o importante é verificar a aquisição de
disponibilidade econômica ou jurídica, nos termos do art. 2a e 3a da Lei no
7.713, de 1998. Não importando a denominação dada a ela, mas sua natureza:
Art. 2o - O imposto de renda das pessoas físicas será devido, mensalmente, à
medida que os rendimentos e ganhos de capital forem percebidos.
Art. 3o (...)§ 1o - Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do
trabalho ou da combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em
dinheiro, e ainda os proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os
acréscimos patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados.
(...)§ 4o A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou
direitos, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem
dos bens produtores da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos,
bastando, para a incidência do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer
forma ou título. (grifos acrescidos)
Assim, não é o fato de a Sentença ter sido homologada pela Justiça Trabalhista,
que lhe conferiria, automaticamente, natureza indenizatória, do ponto de vista
da apuração do IRPF. A Justiça homologa o Acordo de vontades a ela trazido
pelas partes, com fins de encerrar o litigio e por fim à Reclamatória Trabalhista,
mas não se pronuncia em definitivo sobre os efeitos da tributação.
Deste modo, a homologação do acordo da partes, feita judicialmente, não afasta
a competência do Auditor Fiscal de analisar sua natureza jurídica e verificar se
deve ou não ser incluída na base de cálculo do imposto.
Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-011.160 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.722372/2012-21

A verba recebida decorre da rescisão do contrato de trabalho, feita pelo
empregador, para empregado que tinha estabilidade por ser integrante da CIPA.
O assunto está disciplinada no art. 165 da CLT, a ,
Art. 165 - Os titulares da representação dos empregados nas CIPA (s) não
poderão sofrer despedida arbitrária, entendendo-se como tal a que não se
fundar em motivo disciplinar, técnico, econômico ou financeiro. (Redação
dada pela Lei no 6.514, de 22.12.1977)
Parágrafo único - Ocorrendo a despedida, caberá ao empregador, em caso de
reclamação à Justiça do Trabalho, comprovar a existência de qualquer dos
motivos mencionados neste artigo, sob pena de ser condenado a reintegrar o
empregado.
A penalidade por demissão neste caso, é a reintegração do trabalhador, não o
pagamento de qualquer valor.
O Acórdão da DRJ ressalta que a intepretação quando da não incidência de
tributo deve ser literal, nos termos do art. 111 do CTN, assim a lista das
situações em que não incide o tributo é taxativa, não constando da lista, é
tributado.
O art. 39 XX do Decreto no 3000, de 99 – RIR, enumera as indenizações que
não compõem a base de cálculo
Art.39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
[...] XX – a indenização e o aviso prévio pagos por despedida ou rescisão de
contrato de trabalho, até o limite garantido pela lei trabalhista ou por
dissídio coletivo e convenções trabalhistas homologados pela Justiça do
Trabalho, bem como o montante recebido pelos empregados e diretores e seus
dependentes ou sucessores, referente aos depósitos, juros e correção monetária
creditados em contas vinculadas, nos termos da legislação do Fundo de Garantia
do Tempo de Serviço – FGTS;”
A legislação sobre a estabilidade de empregado membro da CIPA prevê, em
caso de descumprimento, a reintegração compulsória do trabalhador. Não há na
legislação trabalhista a determinação de pagamento de indenização. Assim, o
valor acordado é liberalidade do empregador, pois não decorre de obrigação
legal. Deste modo, embora contenha o termo “indenização”, não está abrangido
pelo disposto no art. 39, XX, do RIR.
Por todo o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso.
Fl. 92
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-011.160 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.722372/2012-21

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente Redator

Fl. 93
DF CARF MF
Original